Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-07.2020.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004616-07.2020.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada PATRÍCIA RAMOS
TOLENTINO POMPEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. VU, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004616-07.2020.8.26.0032/50000 -Voto no 46172
2
Embargos de Declaração Cível no 1004616-07.2020.8.26.0032/50000
Comarca de Araçatuba
Embargante ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada PATRÍCIA RAMOS TOLENTINO POMPEU
Voto no 46172
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não
ocorrência – Alegação de suspensão do feito em razão do
tema de IRDR no 36 desta Corte – Embargos rejeitados, com
observação.
Trata-se de ação ajuizada por Patrícia Ramos Tolentino
Pompeu contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que a
autora é policial militar, admitida na data de 14.01.2019. Afirma que não recebeu o
adicional de insalubridade referente ao período de 14.01.2019 a 24.04.2019. Requer a
condenação da ré ao pagamento no valor de R$ 2.530,26, referente ao adicional de
insalubridade do período acima mencionado.
Citada, a Fazenda ré contestou (fls. 38/45), alegando que o
Superior Tribunal de Justiça uniformizou a matéria fixando a tese de que o adicional
de insalubridade não pode retroagir a períodos pretéritos à homologação do laudo,
bem como impugnou os cálculos apresentados pela autora.
Réplica a fls. 49/57.
A ação foi julgada procedente (fls. 58/62) pelo juiz Dr. José
Daniel Dinis Gonçalves.
A Fazenda apresentou recurso, reiterando os argumentos
trazidos na contestação. Recurso tempestivo e contrariado.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
negou provimento ao recurso a fls. 98/102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004616-07.2020.8.26.0032/50000 -Voto no 46172
3
Insatisfeita a Fazenda apresenta, agora, embargos de
declaração, afirmando omissão do acórdão relativamente à suspensão do processo em
razão da existência de IRDR atinente a matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À época do julgamento do acórdão embargado (05/10/2020),
apesar de recente, já havia decisão determinando a suspensão dos feitos que
versassem sobre o termo inicial do adicional de insalubridade para policiais militares
(publicação do acórdão de admissibilidade com determinação da suspensão em
10/09/2020).
Assim se entendeu no INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS no 0018264-70.2020.8.26.0000.
EMENTA.
INCIDENTE
DE
RESOUÇÃO
DE
DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAIS MILITARES.
Adicional de insalubridade. Termo inicial. Curso de
formação. LCE no 432/85 e 835/97. Divergência entre as
Câmaras que compõe a Seção de Direito Público.
(...) 6.... Admissível o incidente, considerando a inconstância
da jurisprudência das diversas câmaras e instâncias (Tribunal e
Colégios
Recursais)
envolvendo
(i)
a
aplicação
do
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do PUIL no 413-
RS, STJ, 1a Seção, 11-4-2018, Rel. Benedito Gonçalves, em
detrimento daquele exarado pelo Órgão Especial na Arguição
de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015, Órgão Especial,
3-2-2016, Rel. Salles Rossi, e (ii) o pagamento do adicional de
insalubridade aos policiais militares enquanto frequentam o
curso de formação. (...) Incidente admitido com a suspensão
das ações em andamento em primeiro e segundo grau nas
Varas e Turmas Recursais e nas Varas e neste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004616-07.2020.8.26.0032/50000 -Voto no 46172
4
O processo, entretanto, está julgado e não se justifica, a título
de suspensão, invalidar o acórdão.
Fica, entretanto, deferida a suspensão do prazo para eventual
recurso. O prazo será devolvido às partes após o julgamento do citado incidente.
Dessarte ficam rejeitados os embargos, com observação.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica